Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO. FASES ANTECEDENTES. APROVAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL. EXIGÊNCIA DO EDITAL EM COMPASSO COM A LEI QUE DISPÕE SOBRE A CARREIRA E OS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO (LEI DISTRITAL No 3.699/05). EXCLUSÃO DO CANDIDATO. CONCORRENTE ENVOLVIDO EM EPISÓDIOS QUE DENUNCIAM COMPORTAMENTO INAPROPRIADO. REGISTROS POLICIAIS. FATO TÍPICO QUE RESULTARA EM PENA DE ADVERTÊNCIA. OMISSÃO DOS REGISTROS AO SER PREENCHIDO O FORMULÁRIO PRÓPRIO (FICHA DE INCONFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – FIC). INFRINGÊNCIA A REGRAMENTO EDITALÍCIO. OMISSÃO DOS FATOS À BANCA. CAUSA DE ELIMINAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LEGITIMIDADE E LICEIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCONSIDERAÇÃO DO EDITAL. TRATAMENTO DIFERENCIADO. INVIABILIDAE. PEDIDO MANDAMENTAL REJEITADO. APELAÇÃO. DEFESA PROCESSUAL. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO SENTENCIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. A sindicância da vida pregressa inserta como etapa avaliativa em concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Penal do Distrito Federal, derivando de previsão legal coadunada com o fato de que o agente público incumbido de velar pela paz social deve ostentar retidão de caráter e postura moral indelével – Lei no 3.699/2005, art. 4o -, não está volvida simplesmente a devassar os assentamentos penais do concorrente, mas à apreensão de sua conduta familiar, social e profissional como forma de se velar pela admissão de agentes cuja conduta se conforma, não somente com os postulados que regram a vida social, mas com os primados que presidem a administração pública, notadamente a moralidade e a legalidade.
4. A omissão de informações que, na forma da previsão editalícia, deveriam ser gravadas na Ficha de Informações Confidenciais – FIC, formulário a ser preenchido pelo concorrente na fase avaliativa pertinente à Sindicância de Via Pregressa e Investigação Social do concurso para ingresso na carreira da Polícia Penal local, denota infração aos regramentos internos pertinentes ao certame e intuito destinado a inviabilizar a apuração dos registros que atentam contra a idoneidade e conduta ilibada exigidas do concorrente, e, culminando a lei interna do procedimento seletivo a sanção de eliminação do concorrente que incorrera na infringência, não subsiste ilegalidade no ato administrativo que assim encaminhara a eliminação do candidato que incidira no descumprimento das regras postas.
5. Apreendida a infringência a regramento editalícito traduzida na omissão de informações que deveriam ser fornecidas e anotadas pelo concorrente na etapa avaliativa pertinente à fase avaliativa da Sindicância de Via Pregressa e Investigação Social do concurso para ingresso na carreira da Polícia Penal distrital, e, ademais, a subsistência de registros policiais, que, conquanto não tenham resultado em condenações, desqualificam-no como portador da idoneidade e conduta ilibadas, na via pública e privada, exigidas do candidato em ponderação com a natureza das atribuições afetas ao cargo, apreensão decorrente de fatos objetivos, não de consideração subjetiva da banca avaliativa, conferem legitimidade ao ato que o eliminara do certame seletivo por ser reputado inapto a ser investido na função pública.
6. O concorrente que, a par de ter se envolvido em fatos que denunciam comportamento inapropriado ao desejado do policial penal e o desqualificam como portador de perfil adequado para exercício da função policial, culminando com seu apontamento em variados registros policiais, ainda que não tenha sido sujeitado a condenação em ambiente criminal, não pode ser reputado, defronte a apuração objetivamente ultimada pela banca avaliativa, como portador da idoneidade e conduta ilibada reportadas pelo legislador como pressuposto para investidura no cargo, apreensão que não tangencia o princípio da presunção de inocência consagrado constitucionalmente.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.